Tribunal: STF
Processo: RE 79171
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO ADULTERINO QUE OS PEDE, NOS TERMOS DA LEI
883/49. CONCESSÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. - MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU OS ALIMENTOS DENEGADO, A VISTA DAS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DISSIDIO
NA INTERPRETAÇÃO DA LEI 5.478/68 E NA INADMISSIBILIDADE DE SUA
APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. - JULGADO QUE NÃO CUIDOU, POREM, DA
APLICAÇÃO DESSE DIPLOMA LEGAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.